Tribunal: TJSP
Processo: 1003269-67.2024.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
Contratos de empréstimo pessoal com taxas de juros mensais entre 18% e 19,94%, equivalentes a patamares anuais superiores a 780%, em flagrante discrepância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (aproximadamente 5,40% a 5,68% ao mês).
Reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, impondo-se sua revisão e adequação aos dobre da média de mercado, conforme entendimento desta Turma..
Capitalização de juros admitida, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).
Viável a repetição do indébito em dobro, conforme entendimento sufragado no Tema 929 do E. STJ.
Danos morais não caracterizados, por se tratar de incidente no cumprimento contratual, sem ofensa a direitos da personalidade.
Recurso parcialmente provido para determinar a revisão das taxas de juros e devolução do indébito no dobro, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.